Tribunal: STF
Processo: Rcl 71383
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por EMBRAS Empresa Brasileira de Sistemas Limitada contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 1.199 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos em referência, fora condenado pelo ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, XI,  da Lei nº 8.429/92, bem como aduz que 



    “o MM. Juízo entendeu que houve culpa da Reclamante, porém, a Lei 14230/2021 prevê que as condutas descritas no artigo 10 somente serão consideradas ímprobas se praticadas com dolo, ou seja, com a intenção de prejudicar o erário.”



    Prossegue discorrendo que 



    “Esta Corte já decidiu que: A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente. 



    Dessa forma em que pese os fatos terem ocorrido antes do advento da lei 14.230/2021 verifica-se que uma vez que não houve trânsito em julgado deve ser aplicada a lei 14.230/2021. 



    Neste sentido demonstrado que não houve dolo, até porque, frisa-se a própria fundamentação da sentença indica que houve culpa, não há que se falar na condenação da Reclamante. ”



    Requer que



    “a) Seja provido o pedido liminar da presente reclamação para reformar e sustar de imediato os efeitos do r. acórdão que contraria frontalmente o Tema 1.199 do STF, e ao final seja a presente Reclamação JULGADA TOTALMENTE PROVIDA; 



    (...)



    c) A suspensão do processo de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão nos termos do artigo 989, inciso II, do CPC;”



     É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que a presente reclamação foi distribuída por prevenção justificada pela propositura da Rcl nº 53.419, tendo também por paradigma de confronto o Tema nº 1.199 da repercussão geral, na qual o ministro Ricardo Lewandowski negou seguimento a reclamação por entender que seu uso configurou sucedâneo de recurso contra ato reclamado proferido nos autos do Processo nº 1000859-26.2017.8.26.0059, porquanto a matéria impugnada restou preclusa e, ainda, que superado tal óbice, a parte reclamante não teria logrado em demonstrar a teratologia da decisão reclamada. 



    Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão exarada nos autos da Rcl nº 53.419, transitada em julgado em 17/08/22:



    “Conforme demonstrado, neste caso, o acórdão que negou provimento ao agravo interno só poderia ter sido impugnado por embargos de declaração dirigidos ao próprio Tribunal de origem, se presentes os vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015, ou, excepcionalmente, em caso de evidente equívoco na aplicação do leading case, e enquanto não houvesse preclusão, por reclamação ajuizada perante o STF. 



    Com efeito, a interposição de um segundo recurso extraordinário em 11/2/2022 (pág. 89 do documento eletrônico 22), para impugnar o aresto que negou provimento ao agravo interno, por ser manifestamente inadmissível, não teve o efeito de suspender ou interromper qualquer prazo, o que implicou na preclusão da matéria referente ao primeiro recurso extraordinário. 



    Evidentemente, um recurso descabido não poderia postergar o momento no qual deveria ter sido ajuizada reclamação nesta Corte. 



    A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de considerar incabível a reclamação que implique a rediscussão de questão jurídica preclusa. Vejam-se os seguintes precedentes:



    (...)



    Outrossim, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, devidamente demonstrada. 



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma. 



    Neste caso, contudo, apesar de afirmar a ocorrência de afronta ao acórdão proferido no ARE 843989-RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), a reclamante não fundamentou adequadamente essa alegação, limitando-se a formular argumentação genérica. 



    Ademais, não houve demonstração da inaplicabilidade do leading case no qual se fundamentou a decisão reclamada, para manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.



    Assim, não foi atendido suficientemente o requisito de demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.”



    Assim, considerado que a presente reclamação é idêntica à Rcl nº 53.419, por envolver as mesmas partes, causa de pedir e pedido com o fim último de que seja cassado o acórdão em apelação nos autos do Processo nº 1000859-26.2017.8.26.0059 por ofensa ao Tema nº 1.199 da repercussão geral, tenho que incide na espécie o art. 337, § 3º, do CPC/2015, in verbis:



    “Art. 337. (…)



    (…)



    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”.



    Com efeito, caso afastado o referido óbice, a presente reclamação se revelaria como verdadeiro sucedâneo de recurso contra o acórdão apontado como ato reclamado proferido nos autos do AgInt no ARESP nº 2.508.366, tendo em vista a exigência de esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, cujo esgotamento se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, hipótese essa que, até o atual momento, fora alcançada pela preclusão da matéria referente ao primeiro recurso extraordinário, conforme consignado em decisão transitada em julgado proferida na aludida Rcl nº 53.419.



    Portanto, o que se tem, em verdade, é o uso da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente